Tribunal: TJMT
Processo: 1004837-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004837-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO GARCIA MENDES - CPF: 806.780.841-49 (RECORRENTE), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE em TEMPO HÁBIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se a instituição financeira reduz o limite do cartão de crédito, porém, não lhe comunica deste fato em tempo hábil, resta configurada a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, em razão dos transtornos e aborrecimentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O cerne da controvérsia reside no fato de que a parte autora teve o limite do seu cartão de crédito reduzido com a comunicação prévia em prazo inferior ao estabelecido pela Resolução no 96/2021 do Banco Central.

É incontroverso nos autos a redução do limite do cartão de crédito de R$

3.600,00 para R$ 1.750,00, uma vez que o recorrido reconhece a redução, mas sustenta que ocorreu a comunicação com antecedência.

Com efeito, é plenamente possível a redução de limites de crédito do consumidor, mas devendo ser comunicado com antecedência de trinta dias, conforme Resolução BCB no 96, de 19 de maio de 2021,
in verbis
:

§ 1o A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e

II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.

§ 2o Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1o caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3o No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2o, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução.

No caso, a comunicação da redução não foi realizada com 30 dias de antecedência, uma vez que consta nos autos que a comunicação foi enviada na fatura do mês de 01/2025, postada em 02/01/2025 e a redução ocorreu em 24/01/2025, tampouco ficou caraterizado deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta

para fins de justificar ausência de comunicação.

Logo, a redução do limite do cartão de crédito é uma medida lícita e prevista contratualmente. Porém, se o banco não comunica seus clientes com antecedência, fato que evitaria transtornos, a meu ver configura falha na prestação do serviço, e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Entretanto, não há como determinar a recomposição integral do limite do cartão de crédito, conforme requerido, uma vez que a redução do limite é permitido.

Com efeito, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. EXIGIBILIDADE ASTREINTES. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim de demonstrar a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito, nos termos da Resolução n. 96/2021 do Banco Central, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

2. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral.

3. Valor da condenação que não comporta reforma, pois arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade.

4. A ausência de intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer. Súmula 410/STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003265-59.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que o valor da fixação deve corresponder à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a
reduzir a indenização
dos danos morais para
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
para reduzir a condenação a título de danos morais para
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
para determinar a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025